Tribunal: TJSP
Processo: 2204311-50.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVO QUEIXUME QUANTO À PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO QUANDO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVO QUEIXUME QUANTO À PENHORA DE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO QUANDO DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE. INTEMPESTIVIDADE OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. NOMEAÇÃO DO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO JUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS DO PERCENTUAL FIXADO. INCIDÊNCIA DO ART. 837 E SEGUINTES DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Agravo de instrumento não conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.